Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pela Defesa, para absolver o réu da prática da imputação dos delitos tipificados no artigo 217-A, caput, do Código Penal e no artigo 241-D do Estatuto da Criança e Adolescente, por diversas vezes, na forma do art. 2°, I, da Lei n. 14.344/2022, e julgou prejudicado o recurso da assistente da acusação que objetivava aumentar a pena.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão teria sido contraditório na análise das provas, bem como omisso, ao não responder os temas apresentados no recurso da assistente da acusação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou exaustivamente todo o conjunto probatório constante dos autos, tendo realizado o cotejo entre o relato da vítima e os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, fazendo uma análise crítica e fundamentada das versões apresentadas, evidenciando as incoerências nas histórias, as quais, pela sua relevância, não autorizam a manutenção da condenação. Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.
5. Diante da absolvição do acusado, resta prejudicado o recurso da assistente da acusação que objetiva majorar a pena e aumentar o valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios, sendo necessária a utilização das vias recursais próprias para eventual reforma.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.